Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor a agravada – Gilda Maria Amaral Cardona –, (i) indeferira os pedidos que formulara almejando: (a) a condenação da agravada à repetição do valor indevidamente cobrado, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil; (b) a homologação do valor que indicara – R$60.260,66 (sessenta mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) – como correspondente ao crédito que detém junto à agravada, decorrente de excesso de execução; (c) a inversão da angularidade do cumprimento de sentença, passando a agravada a figurar como executada; (d) a realização de pesquisas nos sistemas conveniados ao juízo para localização de bens penhoráveis de titularidade da agravada; (e) a suspensão das penhoras de locativos que encontram-se vigentes. O provimento recorrido, outrossim, (ii) determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para atualizar a planilha de cálculos anteriormente confeccionada, decotando-se a importância de R$15.050,59 (quinze mil, cinquenta reais e cinquenta e nove centavos). Segundo o provimento vergastado, não afigura-se possível assimilar a má-fé na postura da agravada, que deixara de decotar do crédito executado a importância depositada pela locatária C. Guido Consultoria Ltda. Pontuara o julgado que, conquanto a locatária individualizada tenha depositado em conta vinculada ao executivo os locativos penhorados, não coligira aos autos os respectivos comprovantes de depósito, “comportamento que gerou um pequeno prejuízo no andamento processual, porquanto a parte credora não teve acesso aos mesmos, a contadoria não levou em conta e este juízo não os conhecia[1].” Salientara o decisório arrostado que a premissa básica para a incidência da sanção albergada no art. 940 do CC é o pagamento de um valor indevidamente cobrado o que não se infere na hipótese, tendo em vista que a quantia executado é devida ainda não ocorrera o pagamento. No tocante ao valor do crédito executado, assinalara a decisão que ocorrera apenas falha nos cálculos apresentados, devendo serem refeitas as contas pelo órgão de assistência contábil do juízo. Não se conformando com esse encaminhamento processual, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se os pedidos que formulara. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Sustentara que, durante o itinerário, fora determinada a desconsideração de sua personalidade jurídica, legitimando a constrição de patrimônio das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, de modo que restara penhorado os locativos gerados por imóveis de titularidade do Grupo Ok. Noticiara que, nesse contexto, fora determinada a penhora dos alugueres devidos pela locatária C. Guido Consultoria Ltda., referente ao imóvel situado no CRS 506, Bloco A, Lotes 15/19, Asa Sul, Brasília/DF. Mencionara que, posteriormente, a agravada, atendendo a determinação do juízo, exibira planilha de cálculo positivando seu crédito em R$83.007,13 (oitenta e três mil, sete reais e treze centavos). Observara que, nas contas exibidas, a agravada omitira-se de decotar os valores dos locativos depositados em conta vinculada ao executivo pela locatária C. Guido Consultoria Ltda. Defendera que a conduta praticada pela agravada encerra manifesta má-fé, porquanto deveria ter deduzido a quantia recolhida. Destacara que consta dos autos do cumprimento de sentença mandado de intimação devidamente cumprido, na data de 22.02.2019, comunicando a penhora dos locativos e determinando que a C. Guido Consultoria Ltda. depositasse em juízo os valores dos alugueres. Aduzira que, “embora as partes tivessem ciência inequívoca de que a empresa C. Guido começou a realizar mensalmente os depósitos judiciais das quantias relativas aos alugueis, ainda assim a Exequente/agravada continuou perseguindo a integralidade do débito exequendo, sem nunca ter deduzido quaisquer dos valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito[2].” Pontuara que afigura-se flagrante a má-fé da agravada ao ignorar os depósitos efetuados pela C. Guido Consultoria Ltda. durante o curso processual e continuara o cumprimento de sentença postulando valor maior do que efetivamente teria direito e, ainda, perseguindo dívida parcialmente quitada. Assinalara que ressoa impassível a ilação de que a agravada tinha conhecimento dos depósitos realizados pela locatária C. Guido Consultoria Ltda., porquanto fora quem postulara a penhora dos locativos, não sobejando possível alegar desconhecimento desse fato, notadamente quando, antes de confeccionar a planilha atualizada do valor do crédito executado, poderia ter postulado ao juízo que exibisse o extrato da conta bancária vinculada ao cumprimento de sentença para ter conhecimento da quantia à sua disposição. Ressaltara que ficara patente a má-fé da agravada, que, destarte, deve lhe repetir a quantia executada a maior, de forma dobrada, conforme previsão albergada no artigo 940 do Código Civil. Asseverara, outrossim, que o valor do crédito executado indicado pela agravada, a saber, R$83.007,13 (oitenta e três mil, sete reais e treze centavos), afigura-se equivocado. Explicitara que o equívoco decorrera da ausência do decote dos valores depositados pela locatária C. Guido Consultoria Ltda. e, demais disso, do cômputo de juros sobre juros. Registara que, segundo informara a agravada, seus cálculos cingiram-se a atualizar a planilha elaborada pela contadoria judicial em junho de 2019. Pontificara que, contudo, as contas elaboradas pelo contador do juízo já haviam sido incrementadas por encargos moratórios, de modo que o importe individualizado pela agravada contém sobreposição de juros. Esclarecera que o débito exequendo deve ser atualizado pelo INPC e por juros de 0,5% até 01/2003 e, a partir dessa data, deve ser corrigido exclusivamente pela taxa Selic e acrescido das multas previstas nos artigos 523 e 601 ambos do Código de Processo Civil. Ressaltara que, posteriormente, deve ser decotado do importe individualizado, o valor correspondente aos locativos penhorados e depositados em conta judicial vinculada ao executivo ,que, outrossim, devem ser atualizados pela taxa Selic. Realçara que, utilizando-se aludida fórmula, o crédito executado alcança o importe de R$ 36.506,69 (trinta e seis mil, quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos) e, considerando que o valor atualizado do débito indicado pela agravada fora de R$ 84.412,61 (oitocentos e quatro mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos), restara positivado excesso de execução no valor de R$48.383,68 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos). Aduzira que, nesse contexto, restara evidenciado que a agravada demandara por dívida já paga, incorrendo na penalidade prevista no artigo 940 do CC, devendo repetir em seu favor a quantia de R$96.767,35 (noventa e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Afirmara, de outro lado, que ainda deve pagar à agravada a importância de R$ 36.506,69 (trinta e seis mil, quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), de modo que, compensando-se os créditos e débitos havidos entre os litigantes, a agravada deve repetir-lhe efetivamente o valor de R$ 60.260,66 (sessenta mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e seis reais). Salientara que diante da existência de crédito em seu favor deve ser invertida a composição do cumprimento de sentença e, outrossim, deve ser suspensa a decisão de ID 52389798, que determinara a penhora dos locativos referentes ao imóvel situado no CRS 506, Bloco A, Lotes 15/19, Asa Sul, Brasília/DF. Consignara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor a agravada – Gilda Maria Amaral Cardona –, (i) indeferira os pedidos que formulara almejando: (a) a condenação da agravada à repetição do valor indevidamente cobrado, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil; (b) a homologação do valor que indicara – R$60.260,66 (sessenta mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) – como correspondente ao crédito que detém junto à agravada, decorrente de excesso de execução; (c) a inversão da angularidade do cumprimento de sentença, passando a agravada a figurar como executada; (d) a realização de pesquisas nos sistemas conveniados ao juízo para localização de bens penhoráveis de titularidade da agravada; (e) a suspensão das penhoras de locativos que encontram-se vigentes. O provimento recorrido, outrossim, (ii) determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para atualizar a planilha de cálculos anteriormente confeccionada, decotando-se a importância de R$15.050,59 (quinze mil, cinquenta reais e cinquenta e nove centavos). Segundo o provimento vergastado, não afigura-se possível assimilar a má-fé na postura da agravada, que deixara de decotar do crédito executado a importância depositada pela locatária C. Guido Consultoria Ltda. Pontuara o julgado que, conquanto a locatária individualizada tenha depositado em conta vinculada ao executivo os locativos penhorados, não coligira aos autos os respectivos comprovantes de depósito, “comportamento que gerou um pequeno prejuízo no andamento processual, porquanto a parte credora não teve acesso aos mesmos, a contadoria não levou em conta e este juízo não os conhecia[3].” Salientara o decisório arrostado que a premissa básica para a incidência da sanção albergada no art. 940 do CC é o pagamento de um valor indevidamente cobrado o que não se infere na hipótese, tendo em vista que a quantia executado é devida ainda não ocorrera o pagamento. No tocante ao valor do crédito executado, assinalara a decisão que ocorrera apenas falha nos cálculos apresentados, devendo serem refeitas as contas pelo órgão de assistência contábil do juízo. Não se conformando com esse encaminhamento processual, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se os pedidos que formulara. Do alinhado decorre que o objeto deste agravo está circunscrito, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que, reputando a inexistência de má-fé por parte da agravada ao não decotar do crédito executado a importância depositada nos autos pela locatária C. Guido Consultoria Ltda., proveniente de locativos penhorados, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para atualizar a planilha de cálculos anteriormente confeccionada, decotando-se quantia de R$15.050,59 (quinze mil, cinquenta reais e cinquenta e nove centavos). Assim conformada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que do cotejo dos autos da ação principal afere-se que a agravada maneja em desfavor da agravante cumprimento de sentença[4] almejando forrar-se com a quantia de R$81.751,30 (oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos). Diane da renitência da agravante em realizar sua obrigação, durante o itinerário procedimental fora proferida decisão que rejeitara a impugnação que formulara, homologando os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que apurara que o crédito executado sobejante perfaz a quantia de R$80.480,06 (oitenta mil, quatrocentos e oitenta reais e seis centavos), confira: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por GILDA MARIA CARDONA DOS SANTOS em desfavor de ITÁLIA BRASÍLIA VEÍCULOS LTDA. e outros. A sentença proferida em 1a instância possui a seguinte parte dispositiva (ID 26714037 – Págs. 47/57): Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes; b) condenar a ré a devolver à autora, ASSIM QUE ESTA PROCEDER À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, a quantia de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação; c) determinar à ré que receba o veículo descrito na inicial, sob pena de sujeitar-se à multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Oficie-se ao DETRAN/DF determinando seja anulada eventual transferência do veículo para o nome da autora. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, porém desigual, condeno a ré a arcar com as custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo, por eqüidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 20, § 4o, do estatuto processual. Transitada esta em julgado, pagas as custas finais, eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I. Ao apreciar os embargos de declaração, o Juízo aplicou multa de 1% sobre o valor da causa em face do requerido (ID 26714037 – Págs. 65/66). Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, a sentença foi mantida (ID 26714038 – Págs. 34/48). Foi iniciado o cumprimento de sentença e deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Ato contínuo, foi deferida consulta ao sistema Bacenjud, a qual realizou a penhora do valor de R$ 14.958,83 em conta bancária do executado Grupo OK (ID 32026665) e de R$ 5.794,01 em conta bancária do executado BSB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Intimado da penhora, o executado BSB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou impugnação (ID 32202520), alegando, em síntese, excesso de execução, em razão da capitalização de juros. A parte credora se manifestou ao ID 33695498. O feito foi remetido à contadoria, a qual apresentou os cálculos de ID 37876063, complementado pela manifestação e planilhas de ID 41665154. A parte exequente e o executado ITALIA BRASÍLIA VEÍCULOS LTDA. se manifestaram e os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. A impugnação ofertada pelo executado BSB cinge-se à alegação de excesso de execução, em razão de capitalização de juros, assim como a impugnação de ITALIA VEÍCULOS. Em que pesem os argumentos expendidos pelos executados, estes partem da premissa de erro dos cálculos do contador deste juízo, sob a alegação de incidência de juros capitalizados. Ocorre que a pretensão inverte a lógica e parte do pressuposto que seus cálculos são os corretos em detrimento dos realizados pelo Contador. A metodologia adotada pelo Contador ao ID 41665174 é a correta e se amolda ao título judicial exequendo e às decisões proferidas nos autos. Ao contrário do que afirmam os executados, a manifestação técnica de ID 41665154 deixa claro que os juros apurados pela contadoria são praticamente os mesmos adotados nos cálculos dos devedores, o que faz cair por terra a fundamentação das impugnações apresentadas. Os argumentos externados pela Contadoria são perfeitos, vejamos: 16. Veja Excelência que os percentuais encontrados pelo executado diferem do percentual aplicado pela Contadoria de tão somente o percentual de 0,65%, valor muito inferior ao valor do excesso indicado pelo executado na conta de ID 38929691, dado que o percentual de excesso apurado seria da ordem de 65,4885% ((R$ 80.480,86 ÷ R$ 48.632,29)-1). 17. Mesmo diante dessas informações, pode-se questionar como dois percentuais quase que idênticos, aplicados em um cálculo de uma mesma condenação judicial, possam resultar em um valor monetário tão diferente, como apresentado nas duas contas. 18. A resposta Excelência está na base de cálculo. Enquanto a Contadoria aplicou os juros de mora, com composição de 0,5% em determinado período mais a SELIC em outro, sobre o capital corrigido, o requerido aplicou os percentuais encontrados tão somente sobre o valor original apurado em 21/10/1996. 19. Ressalta-se também, que nos cálculos da Contadoria os itens que constituíram os cálculos foi um capital de R$15.300,00, com vencimento em 21/10/1996, e 5 parcelas de R$500,00, com vencimentos subsequentes nos meses a partir de maio/2000. 20. Já o executado efetuou seus cálculos considerando tão somente o valor de capital de R$15.300,00, sem aplicar a correção monetária, como base de cálculo dos juros. Assim, ante a ausência de fundamento técnico ou legal, não há como acolher a pretensão dos executados. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria apresentados ao ID 41665174. Transcorrido o prazo recursal, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender cabível. Intimem-se.” Registra-se que, conquanto desafiada via agravo, aludida decisão fora preservada incólume, porquanto desprovido o recurso manejado pela agravante, como se infere da ementa que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO. FASE EXECUTIVA. APURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AFETA À DEVEDORA. CRÉDITO SOBEJANTE. APURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÍNDICES APLICÁVEIS. OBSERVÂNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CÁLCULO ESCORREITO. CORREÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 2. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara estrita conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, compreendendo todos os acessórios compreendidos na obrigação remanescente em execução, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação formulada pela devedora visando inovar a fórmula anteriormente determinada e alterar o parâmetro dos acessórios nele compreendidos. 3. A impugnação proveniente da devedora desguarnecida de lastro e suporte material apto a aparelhar sua conformação e acerto e a desconformidade do apurado pelo órgão oficial ressoa carente de sustentação, à medida em que, a par do acervo técnico detido pelo órgão de assessoramento, o inconformismo da parte obrigada, conquanto desprovido de suporte e ressonância material, deve ser sobrepujado pelo apurado pela contadoria judicial quanto não infirmada sua correção e conformação com as balizas estabelecidas pelo título judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1233774, 07222549020198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prosseguindo o executivo, homologado pelo juízo o valor do crédito executado, fora determinada a penhora de locativos gerados por imóveis de titularidade de sociedade integrante do mesmo grupo econômico da agravante, notadamente os alugueres devidos pela locatária C. Guido Consultoria, que deveria depositar em juízo os locativos penhorados[5], confira-se: “Inicialmente, reitere-se a diligência de ID 28764892, ressaltando que o locatário C.GUIDO CONSULTORIA deverá iniciar o depósito em Juízo dos valores relativos ao aluguel mensal da sala 209 a partir desta intimação. Caso opte pelo descumprimento da decisão, arcará com o próprio patrimônio para o cumprimento da obrigação.” Assinale-se que aludida empresa fora pessoal e regularmente intimada acerca da penhora dos locativos e, conquanto tenha depositado os alugueres em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, não coligira aos autos aludidos comprovantes de depósitos e tampouco informara ao juízo a realização dos recolhimentos. Com efeito, da análise atenta dos autos do executivo não se infere qualquer manifestação proveniente da C. Guido Consultoria Ltda. Desse modo, fica patente que a agravada e o juízo não tiveram conhecimento dos valores por ela recolhidos em cumprimento à determinação judicial. Há que ser acentuado, demais disso, que, intimada a agravada a positivar o valor atualizado do crédito executado sobejante, informara que cingira-se a atualizar a planilha de cálculos anteriormente homologada, segundo a fórmula fixada pelo juízo, indicando a quantia de R$ 83.007,13 (oitenta e três mil sete reais e treze centavos)[6]. Merece ser salientado que, posteriormente, a empresa C. Guido Consultoria Ltda. comparecera aos autos do cumprimento de sentença e informara a rescisão do contrato de locação e, por esse motivo, alegara que deixaria de recolher em juízo os locativos[7]. Ato contínuo, a agravante formulara impugnação ao valor do crédito individualizado pela agravada, pois não teria decotado o valor referente aos depósitos realizados por aludida empresa. Outrossim, postulara a agravante (i) a condenação da agravada à repetição do valor indevidamente cobrado, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil; (ii) a homologação do valor que indicara – R$60.260,66 (sessenta mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) – como correspondente ao crédito que detém junto à agravada; (iii) a inversão da angularidade do cumprimento de sentença, passando a agravada a figurar como executada; (iv) a realização de pesquisas nos sistemas conveniado ao juízo pra localização de bens penhoráveis de titularidade da agravada; (e) a suspensão das penhoras de locativos que encontram-se vigentes. Adviera, em seguida, a decisão guerreada que indeferira essas pretensões[8] nos seguintes termos: “(...) Em relação aos petitórios de ID 76024499 e 76712776, verifico que a pessoa jurídica C GUIDO Consultoria Ltda. efetivou diversos depósitos bancários, mas não juntou aos autos os efetivos comprovantes. Este comportamento gerou um pequeno prejuízo no andamento processual, porquanto a parte credora não teve acesso aos mesmos, a contadoria não levou em conta e este juízo não os conhecia. Na presente data, houve a realização de diligência junto à instituição financeira e verificou-se a existência de 13 depósitos que somam a quantia de R$ 15.050,59 (extrato em anexo). Não há má-fé na cobrança e não há como reconhecer qualquer direito de devolução em dobro, porquanto não houve a demonstração da existência do elemento volitivo de má-fé por parte da credora, em especial pelo fato de ausência de juntada dos comprovantes de depósitos nos autos. Outrossim, a premissa básica para a incidência da regra do artigo 940 do Código Civil é o pagamento de uma cobrança indevida. No caso em questão, a situação é totalmente diversa, porquanto a quantia é devido e o pagamento também. Há, tão somente, uma falha nos cálculos apresentados, mas estes serão corrigidos. Com relação ao valor do débito, não são necessários maiores esclarecimentos ou fundamentos, porquanto a questão é eminentemente técnica e existe o órgão auxiliar da contadoria judicial. Em relação aos petitórios de ID 76985004 e 79058198, não vejo como acolher o pedido de necessidade de suspensão do processo, sob o argumento de penhora de faturamento, é forçoso reconhecer que novamente o Grupo OK adota postura não cooperativa e com o intuito de tumultuar o andamento do processo. Lamentavelmente, estamos defronte de um grupo econômico riquíssimo e que já poderia ter cumprido com as suas obrigações, mas opta pelo caminho de oferta sucessiva de expedientes para o retardamento da prestação jurisdicional. A parte se vale de todos os recursos admissíveis para retardar o andamento do processo e quiçá vencer a parte credora pelo cansaço. O argumento é um engendro criativo. Ora, faturamento o lucro de uma atividade empresarial, ou seja, é a soma de todos os valores obtidos com as vendas de produtos e/ou serviços da empresa em um determinado período. A atividade empresarial é a produção ou circulação de bens e serviços, nos termos do artigo 966 do Código Civil. A partir do momento em que o Grupo OK criou uma pessoa jurídica para administrar seus imóveis, esta pessoa não é uma atividade empresarial, pois não produz qualquer bem ou serviço. Esta é uma jogada muito conhecida e lícita para a constituição de uma pessoa jurídica para administrar os próprios bens, facilitar a contabilidade e reduzir o valor do pagamento de imposto de renda. Na verdade o que existe é puramente a criação de uma pessoa jurídica para administrar alugueis (lucros), os quais, posteriormente, serão usufruídos pelos sócios ou ‘escondidos’ por meio de outras pessoas jurídicas para furtar-se do cumprimento das diversas dívidas judiciais que o Grupo OK possui. O Judiciário não pode compactuar e aceitar ser utilizado para proteger fraudes. O comportamento ético, em tese, esperado do devedor é cumprir com a obrigação e não criar engendro para se furtar. Portanto, não há como acolher o pedido formulado pela parte requerida. Ante o exposto, DETERMINO a remessa dos autos à contadoria para atualizar planilha de ID 41665174, decotando-se os 13 depósitos do extrato em anexo, no importe total de R$ 15.050,59. INDFIRO o pedido formulado no ID 76985004. Prossiga-se o feito.” Consignados esses parâmetros, ressoa impassível que a decisão vergastada afigura-se correta, não merecendo qualquer reparo. O inconformismo aviado, em verdade, visa subverter a ordem processual e comezinhos regramentos inerentes ao devido processo legal, pois visa, em sua, agregar efeito dúplice a um executivo e, de credora, transformar a agravada em devedora quando não subsiste sequer quitação do débito em execução por parte da agravante, que continua inadimplente. Vejamos. Conforme se infere do historiado, conquanto tenha sido determinado que a empresa C. Guido Consultoria Ltda. recolhesse em juízo os locativos que foram objeto de penhora, não coligira aos autos os comprovantes dos depósitos que realizara, tanto que sequer o juízo do cumprimento de sentença tinha conhecimento de que esses depósitos estavam sendo regularmente realizados. Destarte, não sobeja possível afirmar-se a má-fé da agravada pelo fato de não ter decotado, do valor do crédito executado, a importância relativa aos locativos recolhidos pela C. Guido Consultoria Ltda., inviabilizando a aplicação da sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil. A título meramente elucidativo, porquanto inviável processualmente se aplicar a sanção, ainda que se divise cobrança indevida e de má-fé em sede de execução ou cumprimento de sentença, deve ser assinalado que destina-se a reprimir a postura do credor que demanda por dívida já paga, ou demanda seu crédito sobejante sem ressalvar as importâncias já recebidas, conforme se afere do seu conteúdo, verbis: “Art. 940 - Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” Segundo a dicção legal, a sanção deriva da postura assumida pelo credor ao aviar pretensão condenatória, estabelecendo estar sujeito à pena de devolução em dobro aquele que demandar de forma indevida, sendo pressuposto para sua incidência, demais de tudo, a má-fé do credor. Assim sendo, além de processualmente descabida, na hipótese não se fazem presentes nenhum os pressupostos necessários à aplicação da sanção do artigo 940 do Código Civil à agravada. Como emerge inexorável do reconhecimento manifestado pela própria inadimplente, não demanda a agravada débito já solvido nem persegue além dos que lhe fora assegurado, a par de não estar demandando, por óbvio, imbuída de má-fé, pois visa simplesmente realizar o direito que lhe fora reconhecido há muito e, ao menos, ter a compensação que lhe fora assegurada. Assinale-se que, caso a agravada houvesse postulado quantia a maior, a medida cabível na espécie seria a alegação de excesso de execução, a qual, se acolhida, geraria a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do executado. A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil exige, além da cobrança excessiva, a prova da má-fé do cobrador e a prova do pagamento, o que não se infere na hipótese, porquanto manifesta a existência do crédito executado, que simplesmente não experimentara a redução decorrente dos valores penhorados e depositados no curso procedimental ante o fato de que nem a agravada nem sequer o juízo tinham conhecimento dos recolhimentos havidos. Destarte, aferida a subsistência de crédito em aberto, estando pendente apenas a definição de seu montante, não subsiste cobrança indevida, muito menos de má-fé, pois o que sobeja ainda é a inadimplência da agravante. Ademais, conforme pontuado, ainda que subsistisse cobrança indevida e revestida de má-fé, não ostentando o procedimento executório natureza dúplice, inviável seria a aplicação da sanção, e, nessa hipótese, se se reputasse revestida desse direito, competia à agravante manejar o instrumento processual adequado para, assumindo os riscos correlatos, postular a aplicação da pena. Quanto ao mais, o agravo não merece ser conhecido, pois almeja a agravante debater questões há muito sepultadas pelos fenômenos da coisa julgada e da preclusão, pretendendo reprisar questionamento sobre a fórmula de atualização e incremento do débito exequendo, quando há muito já estabelecidos esses parâmetros pelo próprio título executivo, não tendo sido, ademais, formuladas no ambiente apropriado, que era a impugnação, pretendendo ela, em suma, reprisar, pois, matérias já resolvidas com definitividade. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, na parte conhecida, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, dele conhecendo somente em parte, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 88975282 - Pág. 2 (fl. 2696) – ação principal. [2] - ID Num. 25585951 - Pág. 5 (fl. 08) – ação principal. [3] - ID Num. 88975282 - Pág. 2 (fl. 2696) – ação principal. [4] - ID Num. 26714041 - Pág. 31/38 (fls. 540/548) – ação principal. [5] - ID Num. 30860880 - Pág. 1 (fl. 2088) – ação principal. [6] - ID Num. 57567159 - Pág. 1/2 (fls. 2436) – ação principal. [7] - ID Num. 74670543 - Pág. 1 (fls. 2560) – ação principal. [8] - ID Num. 88975282 - Pág. 1/3 (fls. 2696/2697) – ação principal.